Tribunal: TJSP
Processo: 1519613-73.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Roubo qualificado – Nulidades arguidas que já foram afastadas no julgamento de outro processo em que o acusado também figura como réu – Mera repetição, com aplicação de solução idêntica; Roubo qualificado – Reconhecimento em juízo – Indução da vítima – Simples observação sobre as características mencionadas pela vítima –Ausência de prejuízo – Nulidade – Não ocorrência – Preliminares

Ementa:
Roubo qualificado – Nulidades arguidas que já foram afastadas no julgamento de outro processo em que o acusado também figura como réu – Mera repetição, com aplicação de solução idêntica; Roubo qualificado – Reconhecimento em juízo – Indução da vítima – Simples observação sobre as características mencionadas pela vítima –Ausência de prejuízo – Nulidade – Não ocorrência – Preliminares rejeitadas;
Roubo qualificado – Reconhecimento extrajudicial confirmado em juízo – Negativa isolada – Relatório policial com degravação de dados telefônicos judicialmente autorizada – Declarações de policial seguras e coerentes – Prova suficiente para a condenação;
Roubo – Subtração de objetos pertencentes a casal – Ausência de individualização dos bens subtraídos – Concurso formal – Não ocorrência – Circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis – Regime fechado – Único suficiente à repressão da conduta – Recurso provido em parte para a redução da pena.